Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742858-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANICACIA DE SOUZA ALVES, RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas exequentes, ora recorrentes, em face da decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu em parte a impugnação quanto ao cumprimento da obrigação de pagar pela executada, ora recorrida. As recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pela reforma da decisão ID 62992206 (correspondente ID 200161788), para determinar que a recorrida restitua às recorrentes referente aos meses 09 e 10/2022, em dobro, acrescido das devidas correções legais, desde a data de cada desembolso, assim como pague sobre o valor da condenação 20% do valor atualizado, conforme decisão lavrada em Acórdão. Contrarrazões apresentadas ID 62992224. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça às recorrentes. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95. Outrossim, o artigo 80 do citado Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. No caso em análise, verifica-se que as recorrentes interpuseram Recurso Inominado contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1o e §2o, do CPC. Ressalta-se que o Juízo de origem por meio da decisão ID 62992206, determinou o retorno dos autos à conclusão para nova decisão, não extinguindo o feito executivo. Caso presentes os requisitos descritos no art. 80, inciso III, do RITR, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado. Precedentes: (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020). Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 11, inciso V, do RITR Sem custas e sem honorários advocatícios. Após a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito